Tribunal: TJSP
Processo: 1001546-50.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recurso especial referente a apelação. Pretensão de anulação de autos relativos a infração de trânsito. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.092.154/RS (tema 105) pelo Superior Tribunal de Justiça. Conformidade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto.